Tribunal: TJBA
Processo: 0789272-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789272-19.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VERA LUCIA AMERICO DE ANDRADE Advogado(s): EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA MUNICIPAL E DE CITAÇÃO POSITIVA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS PARA REFORMA DO DECISUM. VALOR IRRISÓRIO NO AJUIZAMENTO DO FEITO. INÉRCIA PROCESSUAL PROLONGADA SEM SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO À LUZ DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I - O Agravo Interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, reiterando argumentos relacionados à autonomia municipal e à suposta inaplicabilidade dos requisitos de extinção previstos na Resolução CNJ n.º 547/2024. II - A tese vinculante do Tema 1.184 do STF estabelece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa. O conceito de "baixo valor" é balizado, para fins de otimização judicial, pelo patamar de R$ 10.000,00 previsto na Resolução n.º 547/2024 do CNJ. No caso concreto, o valor originário da execução é de R$ 1.568,29 (ajuizamento em 2018), manifestamente abaixo do patamar de eficiência. III - Não se verifica ofensa à autonomia municipal, uma vez que o paradigma fixado pelo STF não veda a adoção de valor inferior a 10 mil reais para o ajuizamento das execuções fiscais, apenas exige, para lhes conferir validade, a comprovação de medidas administrativas prévias. IV - A execução sub judice foi proposta em 2018 com o valor de R$ 1.568,29, montante que sequer atinge o mínimo de R$2.300,00, estabelecido pelo próprio Município. O trâmite de execução de baixo valor por sete anos sem localização de bens para satisfação do crédito e com paralisação significativa no seu curso justifica a adoção do precedente vinculante. Agravo Interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0789272-19.2018.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça